Tribunal: TJES
Processo: 5000727-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000727-40-2021.8.08.0000

AGV
TE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGVDO:

MARIA CLARA SOARES ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. SAMARCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -R
evela-se escorreita a decisão combatida que
inverteu o ônus da prova em favor da Autora-Agravada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

I
I -
Cabível o reconhecimento d
a condição de consumidor
a
por equiparação em casos do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana-MG
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhe
cer

e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000727-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: M. C. S. A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000822-70.2017.8.08.0009

AGV
TE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGVDO:

MARIA CLARA SOARES ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A, eis que irresignado com a r. decisão por meio da qual o d. Magistrado singular inverteu o ônus da prova em favor da Autora-Agravada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em breve síntese, que a Agravada não se enquadra na definição legal de consumidora.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, consoante decisão
id
1039798

Contrarrazões
ausentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
8
de setembro de 20
21.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000727-40-2021.8.08.0000

AGV
TE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGVDO:

MARIA CLARA SOARES ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, eis que irresignad
o com a r. decisão por meio da qual o d. Magistrado singular inverteu o ônus da prova em favor da Autora-Agravada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em breve síntese, que a Agravada não se enquadra na definição legal de consumidora.

Pois bem, como já deixei assente quando da análise do efeito, em casos como o presente este Sodalício tem encampado o entendimento de
reconhecer a condição de consumidor por equiparação em casos do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana-MG, senão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 373, inciso I e I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. O parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor, além de permitir a inversão com fundamento no art. 373, § 1º, primeira parte, do CPC, haja vista a maior facilidade da agravante de produzir as provas em questão, sobretudo da manifesta hipossuficiência da agravada. 5. Além disso, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante demonstre a atual qualidade do solo e da água do rio respectivo, situação que não exonera a agravada de demonstrar a cultivo e pesca de subsistência anteriormente exercida. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003408, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021
)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. AGRAVADO: DENILTON FRAGA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1 - O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental, especialmente a inversão do ônus da prova. 2. - É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar. 3 - Não de pode olvidar que o MM. Juiz foi claro ao limitar o ônus probatório da Samarco à mortandade da lavoura e à contaminação do solo e da água. Neste ponto, não há que se falar em impossibilidade de prova de fato negativo, eis que caberá à agravante provar a atual situação da terra onde a agravada alega que existia uma lavoura, demonstrando se há ou não contaminação decorrente dos rejeitos da barragem. 4. - Tal fato não exclui o ônus do autor de provar o dano sofrido, devendo, para tanto, trazer aos autos elementos que comprovem que exercia a atividade agrícola na área atingida e que de lá retirava o seu sustento no momento em que os rejeitos de minério chegaram no Rio Doce. 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000800, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) É aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. Precedentes. 2) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030199001170, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020

A Colenda Quarta Câmara Cível também decidiu, em caso análogo, pela incidência do CDC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTAMINAÇÃO DO SOLO EM RAZÃO DO ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de dano causado por acidente ambiental, a inversão do ônus da prova é possível em razão da incidência do princípio da precaução. Precedentes do C. STJ e do E. TJES. 2. Não é impossível a realização de prova que demonstre que eventual contaminação do solo tenha origem diversa àquela decorrente dos rejeitos de minério da Samarco. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003994, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO. DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária. 2 De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000826, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Nesta toada, revela-se escorreita a decisão combatida que
inverteu o ônus da prova em favor da Autora-Agravada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Diante de tais considerações,

conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter na íntegra decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000727-40-2021.8.08.0000

AGV
TE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGVDO:

MARIA CLARA SOARES ALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. SAMARCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -R
evela-se escorreita a decisão combatida que
inverteu o ônus da prova em favor da Autora-Agravada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

I
I -
Cabível o reconhecimento d
a condição de consumidor
a
por equiparação em casos do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana-MG
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhe
cer

e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.